Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713935-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO ESTETICO J&amp;M LTDA AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante, em termos de prosseguimento, tendo em vista o atual estágio de liberação das atividades empresariais do Distrito Federal, com edições de novos decretos distritais. Prazo: 10 (dez) dias. P. I. Brasília, 4 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora